Tribunal: TJMT
Processo: 1030636-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030636-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANA TODERO MARTINELLI CERQUEIRA - CPF: 925.132.980-04 (ADVOGADO), ALICE LEANDRO COUTO DE OLIVEIRA - CPF: 011.228.827-85 (AGRAVANTE), LILIA PINA DOS SANTOS - CPF: 027.952.721-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOANA DA CUNHA LESCANO registrado(a) civilmente como JOANA DA CUNHA LESCANO - CPF: 451.885.561-20 (AGRAVADO), IVAN COUTO DE OLIVEIRA - CPF: 054.208.307-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX GIBSON DA CUNHA LESCANO - CPF: 544.299.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AYRLAIDI DA CUNHA LESCANO - CPF: 810.149.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA ITALANEY DA CUNHA LESCANO MONTEZUMA - CPF: 788.605.801-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALITOUR EXCURSOES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA - CNPJ: 00.756.852/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA MARTINS DA SILVA - CPF: 318.419.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR DO CDC. SÓCIO SEM PODERES DE GESTÃO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu sócia no polo passivo de execução decorrente de relação de consumo. Em juízo de retratação, reexamina-se a responsabilização da agravante à luz de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica autoriza a responsabilização de sócio sem poderes de gestão; e (ii) estabelecer se há prova de participação da agravante na administração da sociedade ou de contribuição culposa para os atos que frustraram a satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria menor prevista no art. 28, § 5º, do CDC dispensa a demonstração de fraude ou abuso da personalidade jurídica, mas não autoriza a responsabilização automática de sócio meramente quotista.

4. O Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração de atos de gestão ou de contribuição culposa para a prática dos atos de administração que resultaram no prejuízo ao consumidor.

5. Os autos não demonstram que a agravante exerceu funções administrativas, participou da condução dos negócios sociais ou contribuiu para a frustração da execução.

6. A mera condição de sócia não legitima a extensão dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica não autoriza a responsabilização automática de sócio sem poderes de gestão. 2. A responsabilização pessoal do sócio exige demonstração do exercício de atos de administração ou de contribuição culposa para a prática dos atos que ocasionaram o prejuízo ao consumidor. 3. A mera participação societária não é suficiente para justificar a inclusão do sócio no polo passivo da execução.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5º; CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II
”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.900.843/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 23.05.2023, DJe 30.05.2023. TJSP, AI 2225026-11.2025.8.26.0000, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 18.09.2025; TJSC, Apelação n. 5002260-56.2019.8.24.0033, Rel. Des. Vitoraldo Bridi, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação decorrente de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento n. 1030636-75.2025.8.11.0000, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que esta Quinta Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ALICE LEANDRO COUTO DE OLIVEIRA
(Id. 325424865), mantendo a decisão que acolheu o
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
instaurado nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 0003130-24.2002.8.11.0041, para inclusão da agravante no polo passivo da execução.

Irresignada,
ALICE LEANDRO COUTO DE OLIVEIRA
interpôs Recurso Especial (Id. 328395368), o qual foi admitido e remetido ao Superior Tribunal de Justiça.

Sobreveio decisão da Terceira Turma daquela Corte Superior dando provimento ao apelo nobre e determinando o retorno dos autos a este Tribunal para novo exame da controvérsia atinente à responsabilização da recorrente no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quanto à necessidade de aferição do exercício de poderes de gestão ou de eventual contribuição culposa para os atos de administração da sociedade empresária.

Em razão disso, os autos retornaram a esta Câmara Julgadora para apreciação da matéria, em observância à determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A matéria devolvida à apreciação diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica da empresa ALITOUR EXCURSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA., requerida em fase de cumprimento de sentença decorrente de relação de consumo, com a consequente inclusão da agravante
ALICE LEANDRO COUTO DE OLIVEIRA
no polo passivo da execução.

Na origem, o
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
foi julgado procedente (Id. 205269295), ao fundamento de que a pessoa jurídica executada se encontrava inapta e sem patrimônio capaz de satisfazer o crédito exequendo, circunstância que autorizaria a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, com a responsabilização dos sócios.

Inconformada,
ALICE LEANDRO COUTO DE OLIVEIRA
interpôs agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva e prescrição intercorrente, bem como a ausência dos requisitos legais para sua inclusão no polo passivo da execução, especialmente por não exercer poderes de administração ou gestão da sociedade empresária.

No julgamento do recurso, esta Quinta Câmara de Direito Privado negou-lhe provimento, reputando que a relação jurídica subjacente era regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que a inexistência de bens penhoráveis e a inatividade da empresa constituíam óbice ao ressarcimento das consumidoras, autorizando o redirecionamento da execução aos sócios, independentemente da demonstração de fraude, confusão patrimonial ou exercício de função administrativa pela agravante.

O acórdão restou assim ementado:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. EMPRESA INAPTA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresa prestadora de serviços turísticos, incluindo sócia no polo passivo de execução fundada em sentença proferida em relação de consumo. A agravante alegou prescrição e prescrição intercorrente, bem como ausência dos requisitos legais para o redirecionamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica está sujeita à prescrição; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente em razão da paralisação da execução; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica, quando requerida no cumprimento de sentença, constitui direito potestativo do credor, insuscetível de prescrição, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Não se opera a prescrição intercorrente quando o processo se encontra suspenso por força legal, como no caso de instauração do incidente de desconsideração (art. 134, §3º, do CPC).

5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que dispensa a prova de fraude ou confusão patrimonial.

6. A empresa encontra-se formalmente inapta desde 2018 e não possui bens localizáveis, o que configura óbice à satisfação do crédito e autoriza o redirecionamento da execução aos sócios.

7. A responsabilidade da sócia agravante independe do exercício de função administrativa, bastando sua integração ao quadro societário em contexto de encerramento irregular das atividades da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica formulada no cumprimento de sentença consubstancia direito potestativo e não se sujeita à prescrição. 2. A suspensão legal do processo em razão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica afasta a prescrição intercorrente. 3.
Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo, bastando a demonstração de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 4. A inexistência de bens da empresa e sua inatividade justificam o redirecionamento da execução aos sócios, independentemente de demonstração de má-fé ou confusão patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 28, § 5º; Código de Processo Civil, arts. 134, §3º; 921, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1864961/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1978715/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 18.10.2023; STJ, REsp 2180289/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.09.2025; TJMT, AI 1028417-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 10.10.2025
”.

Todavia, em sede de Recurso Especial interposto pela agravante, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo nobre, determinando o retorno dos autos a esta Corte para reexame da controvérsia, ao fundamento de que a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, não autoriza a responsabilização automática de sócio que não exerça poderes de gestão ou administração, salvo demonstração de sua contribuição culposa para a prática de atos de administração.

Assim delimitada a matéria devolvida pela Corte Superior, impõe-se o exercício do juízo de retratação previsto nos artigos 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, não subsiste controvérsia acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica originária, tampouco quanto à possibilidade de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5º, do CDC.

A questão jurídica submetida à reapreciação é mais específica: saber se a agravante, embora integrante do quadro societário da empresa executada, pode ser pessoalmente responsabilizada pela dívida exequenda sem que haja prova do exercício de poderes de gestão ou administração, ou de sua contribuição culposa para os atos administrativos que culminaram na frustração do crédito das consumidoras.

É certo que o legislador consumerista adotou regime mais flexível para a superação episódica da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, permitindo a desconsideração sempre que a personalidade jurídica se revelar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

A teoria menor, diferentemente da teoria maior consagrada no art. 50 do Código Civil, dispensa a demonstração de fraude, abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando que a autonomia patrimonial da sociedade constitua obstáculo à efetiva reparação do dano.

Todavia, a flexibilização dos pressupostos materiais da desconsideração não conduz à conclusão de que qualquer pessoa que figure formalmente no contrato social possa ser indistintamente alcançada pelos efeitos da medida.

A orientação atualmente consolidada no Superior Tribunal de Justiça distingue duas situações jurídicas distintas: uma coisa é a possibilidade de superação da personalidade jurídica da sociedade empresária; outra, diversa, é a definição dos indivíduos legitimamente sujeitos aos efeitos patrimoniais dessa desconsideração.

Foi precisamente essa distinção que conduziu ao provimento do Recurso Especial interposto pela agravante.

Conforme assentado pela Corte Superior, a despeito de a teoria menor não exigir demonstração de abuso, fraude ou confusão patrimonial, o art. 28, § 5º, do CDC não autoriza a responsabilização automática de quem ostenta apenas a condição formal de sócio, sendo indispensável a demonstração de que exerceu atos de gestão ou administração da sociedade, ou, ao menos, de que contribuiu culposamente para a prática dos atos administrativos que resultaram na lesão ao consumidor.

Nesse sentido, o entendimento firmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a orientação já anteriormente adotada por aquela Corte no REsp n. 1.900.843/DF, segundo a qual a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica não legitima a responsabilização pessoal de sócio sem poderes de gestão, ressalvada a hipótese de contribuição culposa para os atos de administração:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5º, DO CDC. TEORIA MENOR. SÓCIO. ATOS DE GESTÃO. PRÁTICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO. 1.
Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 2. A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5º do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem, embora ostentando a condição de sócio, não desempenha atos de gestão, ressalvada a prova de que contribuiu, ao menos culposamente, para a prática de atos de administração
. 3. Na hipótese em que os embargos de declaração objetivam prequestionar a tese para fins de interposição de recurso especial, deve ser afastada a multa do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. Súmula nº 98/STJ. 4. Recurso especial provido
”. (STJ - REsp: 1900843 DF 2019/0321112-7, Relator: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023).

A mesma compreensão vem sendo reproduzida pelos Tribunais de Justiça, que têm afastado a inclusão de sócios meramente quotistas ou sem atribuições gerenciais quando inexistente demonstração concreta de participação na condução dos negócios sociais. Vejamos:

“[...]
Tese de julgamento: "1.
A aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, não se estende a sócio que não exerce atos de gestão ou administração da sociedade, salvo se comprovada sua contribuição, culposa ou dolosa, para a prática dos atos que levaram ao inadimplemento
.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22250261120258260000 Barueri, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 18/09/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2025).

“
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. ‘1.
A TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EXIGE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O SÓCIO EXERCEU ATOS DE GESTÃO OU CONTRIBUIU, AO MENOS, CULPOSAMENTE PARA A PRÁTICA DE ATOS DE ADMINISTRAÇÃO.’
2. A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DIRETO OU INDIRETO IMPEDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-SÓCIO, SOB A TESE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
’ [...]”. (TJSC, Apelação n. 5002260-56.2019.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vitoraldo Bridi, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 11-09-2025)”. (TJ-SC - Apelação: 50022605620198240033, Relator: Vitoraldo Bridi, Data de Julgamento: 11/09/2025, Quarta Câmara de Direito Civil)

Partindo dessas premissas, passa-se ao exame das provas efetivamente produzidas nos autos.

A petição inicial do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica se fundamentou essencialmente na inexistência de bens passíveis de constrição, na situação cadastral de inaptidão da empresa executada perante a Receita Federal e na frustração das tentativas de satisfação do crédito exequendo.

As suscitantes afirmaram que a empresa se encontrava inativa e sem patrimônio capaz de garantir a execução, requerendo, por essa razão, a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda.

Entretanto, não foram descritos fatos concretos imputáveis à agravante ALICE LEANDRO COUTO DE OLIVEIRA que evidenciassem sua atuação na administração da sociedade empresária.

Não há alegação de que tenha exercido funções gerenciais, praticado atos de gestão, movimentado patrimônio social, celebrado negócios em nome da empresa, participado do encerramento irregular das atividades empresariais ou contribuído para a dilapidação patrimonial da sociedade.

Igualmente não foram produzidas provas documentais ou testemunhais aptas a demonstrar sua participação efetiva na condução da atividade empresarial.

Ao contrário.

Os documentos societários constantes dos autos revelam distinção expressa entre a posição ocupada pela agravante e aquela exercida por IVAN COUTO DE OLIVEIRA.

Conforme se extrai do Quadro de Sócios e Administradores (QSA) juntado pelas próprias suscitantes (Id. 126166915, na origem), IVAN COUTO DE OLIVEIRA figura como sócio-administrador da empresa, ao passo que ALICE LEANDRO COUTO DE OLIVEIRA aparece apenas na condição de sócia, sem indicação de poderes de administração.

Tal circunstância assume especial relevância após o julgamento do Recurso Especial, pois evidencia que a agravante não integrava o núcleo gestor da sociedade empresária, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que tenha exercido funções administrativas, participado da condução dos negócios sociais ou contribuído, ainda que culposamente, para a prática dos atos que culminaram na frustração da execução.

Nesse contexto, a responsabilização da agravante não encontra amparo no conjunto probatório produzido, porquanto a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça exige a individualização da conduta do sócio atingido pela desconsideração, vedando a extensão automática dos efeitos da medida àquele que não exerça poderes de gestão ou administração.

Com efeito, a prova dos autos demonstra a existência de obstáculo ao ressarcimento do crédito em razão da situação patrimonial da empresa executada, mas não demonstra que tal circunstância decorreu de atos praticados pela agravante, nem que ela tenha participado da administração da sociedade ou concorrido culposamente para a prática dos atos empresariais que culminaram na frustração da execução.

Em outras palavras, o conjunto probatório é suficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, mas não para legitimar a extensão dos efeitos dessa medida especificamente em relação à agravante.

A manutenção do acórdão anteriormente proferido conduziria, na prática, à responsabilização objetiva da agravante pela simples titularidade de quotas sociais, resultado incompatível com a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nestes próprios autos.

Diante desse cenário, reconheço que o acórdão recorrido se encontra em desconformidade com a tese jurídica firmada pela Corte Superior, impondo-se o exercício do juízo de retratação para adequação do entendimento anteriormente adotado.

Assim, ausente demonstração de que ALICE LEANDRO COUTO DE OLIVEIRA tenha exercido poderes de gestão ou administração da sociedade empresária, bem como inexistente prova de contribuição culposa sua para os atos de administração que culminaram na impossibilidade de satisfação do crédito exequendo, deve ser afastada sua responsabilização pessoal.

Consequentemente, impõe-se a reforma da decisão agravada para julgar improcedente o
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
em relação à agravante, excluindo-a do polo passivo da execução originária.

Ante o exposto, em juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e rejeitar o
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
em relação à agravante ALICE LEANDRO COUTO DE OLIVEIRA, afastando sua inclusão no polo passivo da execução originária.

Sem honorários advocatícios, mas com atribuição das custas do incidente às suscitantes, naquilo que se refere à agravante.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026